Tribunal: TJBA
Processo: 0069544-97.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069544-97.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: O BLOCO DO PINEL S/C

Advogado(s)
:
ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROSSEGUIR NO FEITO. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 601). PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, em tramitação desde 1999, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da exequente após intimação expressa para prosseguir no feito e atualizar o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal poderia ser extinta com base no art. 485, III, do CPC diante da inércia da exequente; (ii) analisar se deveria ser aplicado, em substituição, o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão do feito quando não localizados devedor ou bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado a dar andamento ao feito.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 aplica-se apenas quando não há localização do devedor ou de bens penhoráveis, hipótese diversa da verificada nos autos, em que a extinção decorreu de inércia da Fazenda Pública após intimação específica para impulsionar o processo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.352.882/MS (Tema 601), consolidou o entendimento de que a inércia da Fazenda exequente, regularmente intimada, autoriza a extinção da execução fiscal por abandono da causa, ainda que de ofício, afastando o Enunciado Sumular 240/STJ.

O precedente invocado pela apelante (REsp 1.340.553/RS) refere-se à prescrição intercorrente, questão distinta da possibilidade de extinção por abandono.

A paralisação de processos por décadas, sem iniciativa da exequente, viola os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo (CF, art. 37, caput, e art. 5º, LXXVIII), não sendo admissível a utilização do Judiciário como depósito de ações inertes.

A manutenção da sentença se impõe, pois demonstrado o abandono da causa pela Fazenda Pública após mais de 25 anos de tramitação, com intimação regular e ausência de manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, permanece inerte por prazo superior a 30 dias.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 aplica-se exclusivamente às hipóteses de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não abrangendo a inércia qualificada da Fazenda Pública após intimação judicial.

A extinção por abandono da causa preserva os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015, art. 485, III e §1º, art. 183, §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.352.882/MS (Tema 601), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013, DJe 28.06.2013; TJ-BA, Apelação nº 8002780-68.2019.8.05.0105, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0069544-97.1999.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada O BLOCO DO PINEL S/C.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça